Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-68.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. CAPUT DO ART. 155 DO CP. BAGATELA. MULTIREINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. INSIGINIFICÂNCIA. AFASTADA A CONFIGURAÇÃO. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DO FATO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. DESVALOR. CONFIGURAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. RAZÃO DO DIA-MULTA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA. MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É inviável reconhecer a atipicidade material da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância, ou da bagatela, nos casos de multirreincidência em crimes patrimoniais.

2. O fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento da pena de outro fato delituoso é adequado e suficiente para que seja avaliada negativamente a circunstância judicial “culpabilidade” do art. 59 do CP na primeira fase da dosimetria da pena.

3. Não havendo qualquer elemento nos autos que indique capacidade econômica da ré, o dia-multa deve ser fixado na razão de 1/30 do salário-mínimo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.